Tribunal: STF
Processo: Pet 4076
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PEDIDO DE
   EXPLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE
   NATUREZA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - jurisprudência desta Corte é no sentido de que o pedido de
   explicações somente deve ser processado perante este Tribunal
   quando a autoridade apresentar prerrogativa de foro ratione
   muneris.
II - A medida em causa não assume natureza de
   interpelação criminal judicial, o que a qualificaria como típica
   medida preparatória de futura ação penal referente a delitos
   contra a honra.
III - Agravo regimental improvido.